Tribunal: TJDFT
Processo: 0754133-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754133-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: LB10 Investimentos Imobiliários Ltda (Em recuperação Judicial) Agravada: Marina Gomes de Moura D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LB10 Investimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0712428-87.2017.8.07.0007. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator